Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-90.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR ENFERMIDADE. AVISO A EMPRESA DE VIAGEM COM ANTECEDÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DEVIDO. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL DAS PASSAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la, ao reembolso do valor de R$ 1.744,37, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, decorrentes de aquisição de passagens aéreas e cancelamento de reservas por motivo de enfermidade, com aviso tempestivo à companhia de viagem. Nas razões do recurso, alega a parte recorrente que o reembolso garantido é realizado apenas na modalidade voucher. Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais, uma vez que os fatos versam sobre mero conflito contratual, dele não resultando qualquer ofensa à honra ou dignidade da parte autora nem sofrimento intenso e duradouro, não havendo qualquer conduta ilícita a ensejar a condenação pelos danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor fixado pelos danos morais, para não causar o enriquecimento ilícito da parte requerente (ID 51262092).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51262093 e 51262094). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 51262102).
III. No caso, alega a parte autora, ora recorrida que, após adquirir passagens aéreas, via sítio de compras da 123 Milhas (123 VIAGENS E TURISMO LTDA), por motivos de complicações médicas decorrentes do tratamento de câncer, entrou em contato com a companhia de viagens, ora recorrente, e solicitou o seu cancelamento e o estorno do valor pago pelas passagens aéreas de ida e volta de Brasília-DF para a cidade de Natal/RN, quando foi autorizado o estorno mediante voucher (ID 51262055). Contudo não houve o ressarcimento integral do valor desembolsado. Dessa forma, entrou em contato com a recorrida, via e-mail, sem solução do problema. Passados mais 3 meses sem solução, a parte autora ingressou com a presente ação no Judiciário.
IV. Restou incontroverso que o reembolso integral do valor das passagens se daria mediante voucher. Ocorre que a recorrente não comprovou a emissão de voucher no valor do montante desembolsado pela recorrida.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
VI. Não merece acolhida a alegação genérica da recorrente de que os pedidos elaborados na inicial devem ser indeferidos. Isso porque houve o pagamento das passagens aéreas pela parte autora, além da comunicação da desistência da viagem com antecedência à companhia de turismo, com aprovação do pedido de reembolso do valor das passagens. Entretanto, o respectivo voucher foi emitido em valor menor que a metade do montante desembolsado pelas passagens, ou seja, fatos caracterizadores de enriquecimento ilícito por parte da recorrente que não efetuou a devolução dos valores pagos pelas passagens aéreas na sua integralidade, mesmo na modalidade de voucher. De tal omssão, a legitimidade dos pedidos iniciais de reparação material e moral, os quais foram regularmente e fundamentadamente deferidos pelo juízo de 1o grau. Na esfera moral, não se pode admitir por mero dissabor ou descumprimento contratual o desdem dispensado a cliente combalido, obrigado a cancelar viagem por motivo de tratamanto de um câncar, e tendo que experimentar prejuízo material indevido, ante o caso fortuito que lhe acometia.
VII. Por outro lado, a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo em sua integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado de R$ 3.000,00, conforme consignado na sentença, tem-se como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente jurisprudencial: (Acórdão n.1135143, 07118153320188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.